Tribunal: TJBA
Processo: 8002747-61.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002747-61.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIANA DE CASTRO COTRIM FLAVIO

Advogado(s)
:
JESULINO JOSE BEZERRA NETO, MIQUEIAS LOPES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. NULIDADE DO CONTRATO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1.061/STJ). OPORTUNIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 10.000,00). RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO DE INCIDÊNCIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO DE INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRESCINDIBILIDADE DA MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO EARE/SP 676.608. FALTA DE CAUTELA. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO JUÍZO DE PISO. FIXAÇÃO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES PARA OS DESCONTOS ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8002747-61.2021.8.05.0088
,

em que é apelante o
BANCO DAYCOVAL S/A

e apelada
MARIANA DE CASTRO COTRIM FLAVIO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça